Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, alegou não ter sido notificada da infração e da penalidade, referente à autuação ocorrida em 11.07.2018 (art. 165 do CTB). Alegou ainda que houve a prescrição da pretensão punitiva e que não há informações técnicas para se aferir a regularidade do aparelho que mediu o teor de alcoolemia. Por fim, afirmou que houve decadência.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 65805309) sob o fundamento de que se mostra necessária a instauração do contraditório e a consequente conclusão da instrução processual para se afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para anular a punição de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano e ainda, se é urgente a concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório, até mesmo para permitir que Administração Pública possa fazer prova da regularidade das intimações que precederam a instauração do processo administrativo voltado para aplicação da suspensão do direito de dirigir. A ausência de regularidade de notificação da penalidade pode ser suprimida, inclusive, pelo pagamento voluntário da penalidade financeira (multa de trânsito), porque é presumível a aplicação da sanção pelo condutor/infrator.
5. Todas essas questões, inclusive o exame quanto à decadência e regularidade do aparelho que aferiu o bafômetro somente estarão maduras para serem analisadas quando a instrução processual for encerrada.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.